Tribunal: TJBA
Processo: 8172736-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172736-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A parte embargante alega omissão quanto à análise de teses já enfrentadas no acórdão, que se encontra devidamente fundamentado. A matéria referente à inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e à configuração do dano moral foi expressamente apreciada, concluindo-se pela abusividade da conduta da operadora e pelo abalo psíquico sofrido pelo consumidor.

A pretensão da embargante é a de rediscutir a valoração jurídica conferida pelo colegiado aos fatos e às provas, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção explícita a todos os dispositivos legais invocados, bastando o enfrentamento das teses jurídicas pertinentes, o que ocorreu no caso. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto.

Evidenciado o propósito de reexame do mérito, os embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação nº 8172736-98.2022.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e, como embargado,
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos term

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRET
T
O

Relator

(Assinado eletronicamente)